Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011005-18.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VANILZA ANICETA BONDESPACHO - CPF: 899.652.481-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO 2o VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Para que haja a condenação por

litigância de má-fé,
faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VANILZA ANICETA BONDESPACHO
, visando reformar a sentença de ID no 70621476 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1011005-18.2020.8.11.0002, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, de ID no 70621478 a apelante alega que se trata de pessoa idosa e sem instrução e que não contratou os empréstimos consignados em seu benefício. Sustenta a nulidade contratual e a ocorrência do dano moral passível de indenização. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida e concedendo-lhe indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID no 70621481, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado na modalidade RMC não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
verifica-se na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

"No merito, a requerente impugna a celebracao de contrato de cartao de credito consignado, pois tinha a intencao de celebrar simples emprestimo consignado.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestacao.

Nesse instrumento e possivel verificar em seu titulo a informacao “TERMO DE ADESAO CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO”.

Verifica-se ainda que o contrato juntado possui ate foto do cartao de credito contratado, nao havendo que se falar em disposicao presente em “letras miudas”.

Com isso, nao ha duvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

(...)

Aliado a isso, o Banco reu acostou fatura do cartao comprovando o uso pela parte requerente com valores de mais de R$ 1.500,00.

Assim, esta nao pode alegar que desconhecia a contratacao.

Dessa forma, ausente qualquer vicio de consentimento que tornaria o negocio juridico anulavel (art. 178, II, do Codigo Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Codigo Civil), em razao do destaque do tipo de contrato celebrado, impossivel acolher os pedidos.

(...)

Assim, plenamente valido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o principio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as clausulas contratuais.

(...)

No que tange a alegacao da parte requerente de que o Banco requerido nao apresentou o comprovante de entrega do cartao de credito, tao documento por si so nao tem o condao de desconstituir todo o arcabouco probatorio juntado pelo Requerido.

Quanto ao pedido alternativo do autor, este nao pode ser analisado conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentacao especifica. A presente acao buscava verificar a legalidade da cobranca do RMC com base na existencia de contratacao pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em servico comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, nao pode ser analisada nesses autos.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciencia da contratacao do cartao, bem como chegou a utiliza-lo, nao podendo alegar desconhecimento."

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de pedido do Itaú Unibanco S.A., nos autos da recuperação judicial da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e outros, onde relata a existência de uma ação executiva por título extrajudicial contra a referida empresa desde 2016 (3a Vara Cível de Sorriso – 1002841-86.2016.8.11.0040), em que pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos), porém, a demanda foi suspensa em razão da recuperação judicial da devedora, motivo pelo qual o aludido crédito ficou, naquele momento, sujeito aos efeitos da mencionada recuperação.

Assim, a instituição financeira argumentou, no pleito direcionado ao d. magistrado
a quo
(id. 47016986), que o administrador judicial excluiu o crédito objeto do feito executivo dos efeitos da recuperação judicial, ante o término do chamado período de blindagem e da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo universal, fazendo jus a autorização para a realização de
penhora de ativos via Bacenjud
nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Assim, o MM. Juiz, sob o fundamento de que
“Embora o Administrador Judicial tenha requerido a prévia manifestação das Recuperandas, s.m.j., não se trata de providência que justifique o contraditório. Destarte,
haja vista que já houve assembleia geral de credores, quando houve aprovação do plano, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo neste momento notícia de descumprimento, não vislumbro óbice a concessão da autorização postulada
”,
deferiu o pedido de autorização requerido pela instituição financeira.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que o d. magistrado, ao deferir o pedido do banco agravado sem oportunizar a sua manifestação, feriu o direito ao contraditório e ampla defesa, devendo a r. decisão ser anulada. Alegaram ainda, ser possível, mesmo após o término do período de blindagem e/ou ocorrida a assembleia de credores, o impedimento da expropriação de bens das recuperandas pelo o juízo da recuperação judicial, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que apesar do crédito executado pela instituição financeira não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o mesmo é indispensável à atividade produtiva da recuperanda, razão pela qual entendeu que no caso dos autos, não deve ser permitida a expropriação do patrimônio da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., por ser essencial a sua atividade empresarial, juntando jurisprudência deste Tribunal e também do c. STJ, de modo que deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que deu provimento ao recurso aviado para declarar a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial, ante a essencialidade dos bens, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, conforme bem anotou o MM. Juiz, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, já ocorrendo a assembleia geral de credores, quando da aprovação do plano recuperacional, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo qualquer notícia de descumprimento do referido plano pelas recuperandas, tratando-se ainda de crédito extraconcursal, que foi retirado dos efeitos da recuperação judicial pelo próprio Administrador Judicial (id. 47016990).

Sendo assim, com a devida vênia, não há qualquer óbice legal para a manutenção da r. decisão objurgada, mormente pelo fato do próprio Juízo universal ter autorizado e deferido a penhora pretendida pelo agravado.

Ora, é certo que ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, permanece a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda, consoante visto na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

[...]”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei)

Com o devido respeito, no tocante a jurisprudência trazida à baila no voto condutor, imperioso se faz dizer que os casos mencionados tratam apenas da prorrogação do período de blindagem para impedir busca e apreensão de bens considerados essenciais para a manutenção das atividades das empresas recuperandas, nada mencionando acerca de crédito extraconcursal, ou seja, diferem de maneira substancial do que se discute no presente recurso.

Além disso, conforme já decidido pelo c. STJ (REsp n. 1.758.746/GO) os chamados bens de capital são aqueles descritos no art. 2o, do Decreto Federal n. 2.179/97, quais sejam, máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente, nada mencionando, repiso, acerca de ativos financeiros.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005
.

[
...]

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC
.”

(RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020
– negritei e grifei)

À vista disso,
se admitirmos que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, não seja passível de sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5o,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria da ordem econômica.

Pedindo vênia aos que pensam diferente, mas o princípio da preservação da empresa, que também fundamenta o voto condutor, não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada, sob pena de se instaurar um verdadeiro desiquilíbrio entre credor e devedor, o que não se pode admitir, ainda mais com o apoio do Judiciário, diga-se de passagem.

Logo, encerrado o período de blindagem, realizada a assembleia geral de credores e homologado o plano recuperacional por sentença, consoante visto na espécie, correta se mostra a autorização dada pelo Juízo universal para a realização de penhora de ativos via Bacenjud nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que não é demais dizer, que a referida empresa recuperanda, conforme consta nos autos, auferiu lucro, entre janeiro a maio de 2020, de R$2.472.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), podendo, a meu ver, sofrer os efeitos da penhora de ativos decorrente do crédito extraconcursal.

Por fim, apenas para evitar eventual embargos de declaração em caso de prevalecer o entendimento divergente posto nesse voto, quanto ao fato do MM. Juiz não ter atendido oportunizado às Recuperandas se manifestarem acerca do pedido realizado pelo agravado, entendo que não houve violação ao contraditório, pois, trata-se de providência da alçada do próprio administrador judicial, restando óbvio que as empresas se manifestariam pela manutenção do aludido efeito.

Ainda que assim não fosse, as recorrentes tiveram oportunidade de manifestar todo o seu inconformismo com a r. decisão, quando da interposição do recurso, sendo de clareza solar o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa no caso em voga.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

V O T O S V O G A I S

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de pedido do Itaú Unibanco S.A., nos autos da recuperação judicial da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. e outros, onde relata a existência de uma ação executiva por título extrajudicial contra a referida empresa desde 2016 (3a Vara Cível de Sorriso – 1002841-86.2016.8.11.0040), em que pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos), porém, a demanda foi suspensa em razão da recuperação judicial da devedora, motivo pelo qual o aludido crédito ficou, naquele momento, sujeito aos efeitos da mencionada recuperação.

Assim, a instituição financeira argumentou, no pleito direcionado ao d. magistrado
a quo
(id. 47016986), que o administrador judicial excluiu o crédito objeto do feito executivo dos efeitos da recuperação judicial, ante o término do chamado período de blindagem e da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo universal, fazendo jus a autorização para a realização de
penhora de ativos via Bacenjud
nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Assim, o MM. Juiz, sob o fundamento de que
“Embora o Administrador Judicial tenha requerido a prévia manifestação das Recuperandas, s.m.j., não se trata de providência que justifique o contraditório. Destarte,
haja vista que já houve assembleia geral de credores, quando houve aprovação do plano, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo neste momento notícia de descumprimento, não vislumbro óbice a concessão da autorização postulada
”,
deferiu o pedido de autorização requerido pela instituição financeira.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que o d. magistrado, ao deferir o pedido do banco agravado sem oportunizar a sua manifestação, feriu o direito ao contraditório e ampla defesa, devendo a r. decisão ser anulada. Alegaram ainda, ser possível, mesmo após o término do período de blindagem e/ou ocorrida a assembleia de credores, o impedimento da expropriação de bens das recuperandas pelo o juízo da recuperação judicial, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que apesar do crédito executado pela instituição financeira não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o mesmo é indispensável à atividade produtiva da recuperanda, razão pela qual entendeu que no caso dos autos, não deve ser permitida a expropriação do patrimônio da Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., por ser essencial a sua atividade empresarial, juntando jurisprudência deste Tribunal e também do c. STJ, de modo que deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que deu provimento ao recurso aviado para declarar a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial, ante a essencialidade dos bens, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, conforme bem anotou o MM. Juiz, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, já ocorrendo a assembleia geral de credores, quando da aprovação do plano recuperacional, o que foi devidamente homologado por sentença, inexistindo qualquer notícia de descumprimento do referido plano pelas recuperandas, tratando-se ainda de crédito extraconcursal, que foi retirado dos efeitos da recuperação judicial pelo próprio Administrador Judicial (id. 47016990).

Sendo assim, com a devida vênia, não há qualquer óbice legal para a manutenção da r. decisão objurgada, mormente pelo fato do próprio Juízo universal ter autorizado e deferido a penhora pretendida pelo agravado.

Ora, é certo que ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, permanece a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda, consoante visto na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

[...]”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei)

Com o devido respeito, no tocante a jurisprudência trazida à baila no voto condutor, imperioso se faz dizer que os casos mencionados tratam apenas da prorrogação do período de blindagem para impedir busca e apreensão de bens considerados essenciais para a manutenção das atividades das empresas recuperandas, nada mencionando acerca de crédito extraconcursal, ou seja, diferem de maneira substancial do que se discute no presente recurso.

Além disso, conforme já decidido pelo c. STJ (REsp n. 1.758.746/GO) os chamados bens de capital são aqueles descritos no art. 2o, do Decreto Federal n. 2.179/97, quais sejam, máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente, nada mencionando, repiso, acerca de ativos financeiros.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005
.

[
...]

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC
.”

(RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020
– negritei e grifei)

À vista disso,
se admitirmos que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, não seja passível de sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5o,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria da ordem econômica.

Pedindo vênia aos que pensam diferente, mas o princípio da preservação da empresa, que também fundamenta o voto condutor, não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada, sob pena de se instaurar um verdadeiro desiquilíbrio entre credor e devedor, o que não se pode admitir, ainda mais com o apoio do Judiciário, diga-se de passagem.

Logo, encerrado o período de blindagem, realizada a assembleia geral de credores e homologado o plano recuperacional por sentença, consoante visto na espécie, correta se mostra a autorização dada pelo Juízo universal para a realização de penhora de ativos via Bacenjud nas contas da recuperanda Agroverde Agronegócios e Logística Ltda., tendo em vista o crédito ser extraconcursal.

Para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que não é demais dizer, que a referida empresa recuperanda, conforme consta nos autos, auferiu lucro, entre janeiro a maio de 2020, de R$2.472.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), podendo, a meu ver, sofrer os efeitos da penhora de ativos decorrente do crédito extraconcursal.

Por fim, apenas para evitar eventual embargos de declaração em caso de prevalecer o entendimento divergente posto nesse voto, quanto ao fato do MM. Juiz não ter atendido oportunizado às Recuperandas se manifestarem acerca do pedido realizado pelo agravado, entendo que não houve violação ao contraditório, pois, trata-se de providência da alçada do próprio administrador judicial, restando óbvio que as empresas se manifestariam pela manutenção do aludido efeito.

Ainda que assim não fosse, as recorrentes tiveram oportunidade de manifestar todo o seu inconformismo com a r. decisão, quando da interposição do recurso, sendo de clareza solar o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa no caso em voga.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021